Tribunal: TJBA
Processo: 8035825-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035825-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

AGRAVADO: HUMBERTO SEGUNDO CAJAIBA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o prazo de desocupação de imóvel comercial, deferindo liminar para assegurar o direito à retenção até a apuração e eventual indenização das benfeitorias realizadas pelo locatário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da desocupação do imóvel locado até a apuração das benfeitorias realizadas pelo locatário e o eventual ressarcimento, com fundamento no direito de retenção previsto contratualmente e no Código Civil.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada preserva o direito de retenção do locatário quanto às benfeitorias indenizáveis, evitando prejuízo irreparável com a desocupação imediata e nova locação do imóvel.
4. Consta cláusula contratual expressa assegurando ao locatário o direito de retenção das benfeitorias removíveis não classificadas como úteis ou voluptuárias.
5. A liberação do imóvel sem a devida apuração e indenização das benfeitorias comprometeria o resultado útil da ação principal de indenização por benfeitorias.
6. Jurisprudência reconhece o direito de retenção ao possuidor de boa-fé até o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a suspensão do prazo de desocupação de imóvel locado até a apuração judicial das benfeitorias realizadas pelo locatário e o pagamento de eventual indenização, assegurado o direito de retenção previsto no contrato e no Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219, 1.222; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0723136-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 20.09.2023, pub. 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035825-77.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e agravad
o
HUMBERTO SEGUNDO CAJAIBA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.